Tribunal: TJSP
Processo: 1075134-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor celebrou contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizadas quantias

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor celebrou contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizadas quantias depositadas diretamente em sua conta corrente, por meio de TED – Caso dos autos em que o autor não contava com margem disponível para contratação de empréstimo consignado – Ressalva de entendimento pessoal para reputar válido o negócio jurídico firmado entre as partes e seguir a orientação firmada por esta C. Câmara – Existência dos débitos comprovada. Inexistência de ilícito – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075134-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075134-46.2019.8.26.0100 -Voto no 7251
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1075134-46.2019.8.26.0100
Apelante: Roberto Rodrigues dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S.A.
Comarca: São Paulo 43a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1a Instância: Miguel Ferrari Junior
Voto no 7251
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com restituição de valores e indenização por danos
morais - Sentença de improcedência Inconformismo do autor
Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de
Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor celebrou
contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizadas
quantias depositadas diretamente em sua conta corrente, por meio
de TED Caso dos autos em que o autor não contava com margem
disponível para contratação de empréstimo consignado Ressalva
de entendimento pessoal para reputar válido o negócio jurídico
firmado entre as partes e seguir a orientação firmada por esta C.
Câmara Existência dos débitos comprovada. Inexistência de
ilícito Danos morais não configurados Sentença mantida
Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §
11 do Código de Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 471/473, cujo relatório se adota, que, em ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada indenização por
danos morais e repetição de valores, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial. Por força da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça.
O autor sustenta, em síntese, que a perpetuidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075134-46.2019.8.26.0100 -Voto no 7251
3
descontos sem amortização da dívida é evidente, o que acarreta vício do
negócio jurídico, bem como a necessidade de reparação moral; que nunca
utilizou os cartões de crédito consignados ou sequer recebeu os referidos
cartões; que o contrato juntado pelo apelado para justificar a cobrança é
nitidamente abusivo e deve ser afastado, porque instituiu um sistema que o
obriga a permanecer vinculado eternamente ao banco, eis que a dívida o torna
refém das abusividades perpetradas; que deve ser fixada multa para o caso de
não cessação dos descontos em seu benefício. Aguarda, assim, a reforma da
sentença (fls. 475/495).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento de custas de preparo em face da gratuidade de justiça.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 498/509), os autos foram encaminhados a
este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A questão controvertida submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a validade da relação jurídica existente
entre as partes, bem como eventual falha na prestação de serviços que possa
dar ensejo à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
Trata-se de ação de declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição
de indébito, na qual o autor alega ser beneficiário do INSS aposentadoria no
136.343.902-0, e pensão por morte no 135.462.485-5-, e que nesta condição
realizou empréstimos consignados com o réu. Sustenta que ao analisar mais
atentamente seus extratos mensais de pagamentos de seus benefícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075134-46.2019.8.26.0100 -Voto no 7251
4
constatou que além dos pagamentos relacionados com seus empréstimos
consignados, havia descontos a título da sigla RMC desde 01/01/2015, nos
valores de R$49,90 e R$50,50, os quais não têm prazo para terminar,
perseguindo, por isso, a declaração de nulidade dos instrumento contratuais
que previram a cobrança da RMC, devolução dos indébitos em dobro,
atualizados até 30/07/2019 (R$ 2.395,20 referente à pensão por morte, e
R$2.424,00, da aposentadoria), bem como reparação por danos morais no
valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as contratações
questionadas foram realizadas de forma autônoma, sem vinculação com o
empréstimo consignado, bem como inexistem provas de que as contratações
realizadas pelo autor estejam maculadas por algum vício da vontade ou que
ofendam normas de ordem pública.
É incontroversa a existência da relação jurídica entre
as partes, notadamente porque celebraram contratos de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (fls. 444/453).
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. Entretanto, os contratos celebrados entre as partes
não padecem de vícios que justifiquem a sua aplicação. Aliás, no caso dos
autos sequer é possível determinar a inversão do ônus de prova, em razão da
ausência de verossimilhança das alegações do autor, e porque o banco réu
trouxe aos autos documentação apta a comprovar a efetiva contratação dos
cartões de crédito com reserva de margem consignável.
De acordo com a legislação consumerista, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075134-46.2019.8.26.0100 -Voto no 7251
5
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Ocorre que, da análise do contrato de cartão de
crédito juntado aos autos (fls. 444/450), não é possível verificar qualquer
abusividade ou ilegalidade capaz de colocar o apelante em desvantagem
excessiva.
Os
documentos
acostados
pelo
banco
réu
comprovam que houve a efetiva disponibilização em favor do autor, por meio
de TEDs, das quantias de R$ 145,28, em 12/07/2017, R$ 61,40, em
01/11/2017, R$ 82,00, em 25/05/2018 (fls. 454), R$ 51,00, em 27/04/2018,
R$ 51,74, em 14/06/2019, R$ 110,84, em 15/05/2019 (fls. 455), R$ 52,32 e
R$96,89, em 17/01/2019, R$ 64,36, em 21/01/2019 (fls. 456), R$ 1.135,52,
em 11/11/2015 e R$ 1.062,00, em 10/11/2015 (fls. 457).
Os extratos previdenciários do autor (fls. 98/101),
comprovam a inexistência de margem disponível para contratação de
empréstimos consignados, de tal modo que o único meio de conseguir
eventual crédito seria por meio da contratação dos aludidos cartões de crédito.
A Reserva de Margem Consignável encontra
amparo no artigo 6o da Lei 10.820/03:
“Art. 6o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075134-46.2019.8.26.0100 -Voto no 7251
6
Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)”
Portanto, no caso, é forçoso reconhecer que não há
ilegalidade na contratação da Reserva de Margem Consignável, pois é uma
garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, legalmente
prevista.
Ressalvado o meu entendimento pessoal, pelo qual
reconhecia a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de
margem consignável quando não comprovada a efetiva utilização do plástico
ou, ainda, quando o valor dos descontos mensais promovidos pela instituição
financeira fosse insuficiente para abater o principal da dívida de forma
razoável, curvo-me ao entendimento majoritário desta C. 19a Câmara de
Direito Privado, em sentido contrário.
Assim, por não haver dúvidas acerca da existência
de relação jurídica entre as partes, e porque os negócios jurídicos celebrados
possuem amparo legal, reputo inexistente a alegada abusividade. Ademais, o
autor estava com a margem consignável totalmente comprometida em seus
benefícios para firmar contrato de empréstimo.
No caso dos autos inexiste ato ilícito e, por
conseguinte, ausente o dever de indenizar, bem como o direito à repetição de
indébito, como pretende o autor apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075134-46.2019.8.26.0100 -Voto no 7251
7
Diante
dessas
circunstâncias,
a
r.
sentença
hostilizada deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para
15% sobre o valor atualizado da causa, observando o disposto no artigo 98, §
3o, do mesmo código.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora